Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717827-87.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: AIRTON CRUCHELLO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da sentença de ID. 15237916 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Indeferida a gratuidade de justiça em decisão (id. 15589780), preparo regularmente recolhido conforme documentos ids. 15820416 e 15820417. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Destaco que o artigo supra citado aplica-se também nas hipóteses de execução. Brasília, 5 de maio de 2020 17:25:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador